Tribunal: TJDFT
Processo: 0721985-21.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0721985-21.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PREMIER PET CENTRO OESTE COMERCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se o decurso do prazo recursal em relação ao acórdão de ID 75360275. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator